Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703448-94.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A impetrante agrava da decisão da 2a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0721875-22.2024.8.07.0018 – id 221509787) que indeferiu segurança liminar consistente em garantir-lhe o direito de compra direta do imóvel situado na QD 08, Conj. 22, Lote 02, SH. Arniqueira/Colônia Agrícola Arniqueira Parque das Águas, Chácara 11 Lote 2. Informa que a agravada se negou a conceder desconto de 25% na compra direta do imóvel, conforme previsão do Edital 6/22, sob a alegação de que só ocorreria após as propostas do primeiro edital. Alega, em suma, que o referido Edital encerrava erro material na descrição do imóvel, pois indicou que fazia parte de outro condomínio, o que a impediu de reconhecer o bem como de seu interesse, vindo a perceber o erro somente com a republicação por meio do Edital 9/2022, sustentando que a Administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios (STF 473), no caso, afirma, de natureza material. Aponta perigo de dano na possibilidade de disponibilização do imóvel a terceiros ou dela ser obrigada a pagar valor superior ao devido, gerando prejuízo financeiro irreparável. Requer a tutela de urgência para aplicação do desconto de 25% na compra direta do imóvel. 2. Por ora reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 221509787 – autos principais): “(...). Ao menos neste momento processual, não há fundamento relevante capaz de justificar a liminar, conforme exige o artigo 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança. A impetrante ocupa o imóvel localizado na QD 08, CJ 22, LT 02, SH ARNIQUEIRA/Colônia Agrícola, Parque das Águas Chácara, 11, o qual é objeto de regularização fundiária, por meio de venda direta em licitação. Como a impetrante não realizou oferta na publicação do primeiro edital, 06/2022, no edital posterior, 09/2022, perdeu o direito ao desconto de 25% (vinte e cinco por cento). De acordo com o edital, apenas os interessados que realizam oferta na primeira chamada, fazem jus ao desconto de 25% para pagamento à vista. Na segunda chamada, não há mais direito ao desconto. Ocorre que a própria impetrante reconhece que não realizou oferta de compra na primeira chamada. Portanto, não está presente o fato gerador do desconto de 25%. A impetrante justifica a ausência de oferta na primeira chamada em erro do edital 06/2022 em relação à identificação do imóvel. Ao contrário do que alega a impetrante, não se verifica qualquer incorreção na identificação dos imóveis. A quadra, o conjunto, o lote e o número da Chácara são exatamente os mesmos nos dois editais, de primeira e segunda chamada. Portanto, como não realizou a oferta de compra na primeira chamada, não tem direito líquido e certo ao desconto de 25%. Em resposta ao requerimento da impetrante, a TERRACAP informou que o mesmo imóvel foi disponibilizado nos dois editais e, como não houve proposta na primeira chamada, não há direito ao desconto de 25%. Não há prova pré-constituída do fato alegado na inicial, ou seja, de que o mesmo imóvel, com incorreções, integrou editais diferentes. As características do imóvel nos dois editais são as mesmas. Por isso, não há ilegalidade na recusa em conceder o desconto e direito líquido e certo violado. Isto posto, INDEFIRO a liminar. (...).” A descrição do imóvel assim constou do Edital 6/22 (id 220128120 – autos principais): Área de Regularização: EDITAL /2022 - SH ARNIQUEIRA URB 005/17 - COMERCIAL Uso: Mista Coeficiente: 2 Item N o Imóvel Endereço de projeto Endereço Predial 14 838930-6 QD 08 CJ 22 LT 02 SH ARNIQUEIRAS/COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRAS PARQUE DAS AGUAS CHAC 11 LT 2 Dispõe o Edital no 9/2024 (id 220128121 – autos principais): Área de Regularização: EDITAL 09/2024 - SH ARNIQUEIRA URB 005/17 - COMERCIAL – 2o CHAMAMENTO Uso: Mista Coeficiente: 2 Item N o Imóvel Endereço de projeto Endereço Predial 5 838930-6 SHA QD 08 CJ 22 LT 02 SH ARNIQUEIRAS/COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRAS PARQUE DAS AGUAS CHAC 11 LT 2 O endereço predial do imóvel, portanto, é idêntico nos dois editais, bem como a identificação da URB (005/17). Somente no campo “endereço do projeto”, no Edital 9/24, há a sigla SHA, que se refere ao Setor Habitacional Arniqueiras, ou seja, o mesmo constante do endereço predial nos dois editais, porém, não totalmente abreviado (SH Arniqueiras), o que, à primeira vista, não inviabiliza a correta identificação do imóvel. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator